Tribunal: TJMT
Processo: 1023313-87.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023313-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS - CPF: 014.379.722-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 747.660.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GARCIA - CPF: 031.049.331-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E JULGOU EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –
TESE AINDA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do pedido de revogação do uso de monitoração eletrônica, sob o argumento de excesso de prazo, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deriki Loran dos Santos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brasnorte/MT.

O impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo na apreciação do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica. Alega que fez o pedido perante a autoridade coatora no dia 14.8.2023 e que, até o presente momento, não houve deliberação sobre o pedido.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que se reconheça o alegado excesso de prazo e que seja retirada a monitoração eletrônica (ID. 184207152).

Documentos juntados aos IDs.

184207155 a 184207156.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 184342189.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 1855546614).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 187483161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese suscitada no presente remédio constitucional cinge-se ao propalado excesso de prazo para análise do pedido pela Defesa do paciente no curso do processo executivo de pena.

Segundo consta nos autos da Execução Penal nº 2000198-47.2020.8.11.0025, fora protocolado pela Defesa do paciente, em 14/08/2023, pedido de retirada da tornozeleira eletrônica (Sequência 93 – SEEU) e, no dia 21/09/2023, o Juiz singular proferiu despacho determinando a remessa do feito ao Ministério Público para se manifestar sobre o aludido pleito (Sequência 97 – SEEU).

No dia 09/10/2023, aportou, nos referidos autos de Execução Penal, manifestação do Ministério Público em sentido contrário ao pleito defensivo. Na ocasião, o douto Promotor de Justiça consignou que o monitoramento eletrônico, por se tratar de condição essencial à fiscalização do cumprimento das condições fixadas pelo Juízo da Execução para o cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente no que se refere ao recolhimento em sua residência no período noturno, finais de semana e feriados, não poderia ser revogado. (Sequência 102 – SEEU).

Como se observa,
o processo executivo vem tramitando regularmente
, não sendo possível vislumbrar morosidade ou desídia por parte da autoridade judicante, uma vez que, logo após o pleito da defesa, determinou a remessa dos autos ao órgão ministerial, encontrando-se o processo pendente de decisão há apenas uma semana.

Assim, verifica-se que não ficou caraterizada nenhuma desídia estatal na condução do processo, vez que os autos vêm sendo impulsionados com frequência, não restando caracterizado o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, segundo consta na manifestação da Promotoria de Justiça de Brasnorte/MT (Sequência 102 – SEEU), o aparelho eletrônico instalado no paciente encontra-se sem comunicação desde o dia 27/03/2023, e, ao que parece, não foi apresentada, até o momento, nenhuma justificativa para tal ocorrência, que pode caracterizar falta grave e ensejar a regressão do regime carcerário.

Outrossim,
vale registrar que não é possível analisar nesta via mandamental, a pretensão de retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando, sob pena de supressão de instância, pois, como visto, o pleito ainda pende de julgamento pelo Juízo
a quo
, conforme consta nas informações judiciais:

“(...) Ato contínuo o réu pugnou pela retirada da monitoração eletrônica (Ref. 91), quando houve a intimação do Ministério Público para manifestar acerca do pedido formulado (Ref. 98), que, por sua vez, ainda não aportada nos autos. (...)” (ID. 185554661).

Assim, noto que não existe nos autos decisão sobre a tese suscitada pela impetrante (
revogação da medida cautelar referente à monitoração eletrônica do paciente
), de modo que o exame aprofundado da tese neste momento resultaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, não cabe ao Tribunal de Justiça proferir decisão sobre matéria ainda nem apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.” (N.U 1008849-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023).

“(...) É inviável, no juízo
ad quem
, a apreciação de teses relacionadas a questões não apreciadas no juízo de origem, por constituir notória supressão de instância.” (N.U 1003877-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Assim, considero que a mera alegação defensiva de que deve ser retirado o monitoramento eletrônico do paciente, sem exame do pleito em primeira instância não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Por todo o exposto
,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023